Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. O desemprego não deve impossibilitar a prestação de alimentos, nem permitir que a quantia destinada seja inadequada ou indigna, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante.
3. A ausência de vínculo empregatício é situação transitória, inclusive o réu/apelante é jovem e capaz de desempenhar atividades que lhe permitem auferir renda suficiente para proporcionar o sustento digno da alimentanda, não havendo razão para deixá-la em situação de desamparo ou abandono.
4. Apelação conhecida e provida em parte.